Tribunal: TJSP
Processo: 1502151-60.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Redução da majoração na pena-base. Quantidade de droga, apesar de não ser ínfima, não justifica o acréscimo na basilar. Consideração dos maus antecedentes. Impossibilidade de redução da

Ementa:

Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Condenação mantida. Dosimetria. Redução da majoração na pena-base. Quantidade de droga, apesar de não ser ínfima, não justifica o acréscimo na basilar. Consideração dos maus antecedentes. Impossibilidade de redução da reprimenda com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. Reincidência específica. Regime inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido.